Tribunal: TJMT
Processo: 1026140-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026140-76.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE(S): ROSI MARY DE SOUZA
AGRAVADO: LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular quanto à concessão da tutela de urgência para a inclusão da esposa do executado/agravado no polo passivo da demanda em fase de cumprimento de sentença, uma vez que: “No tocante à pretensão de responsabilização da esposa do executado em relação à dívida objeto do processo, registro que não comporta guarida.
Isso porque, em se tratando de cumprimento de sentença, não há que se falar na inclusão de terceira pessoa que não figurou como demandada na fase de conhecimento, sobretudo diante da afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, razão pela qual, indefiro o pedido.” (ID 69790992)
Assim, considerando a garantia do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), não se verifica elementos a corroborar a probabilidade do direito.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora